Tribunal: TJDFT
Processo: 0737589-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0737589-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO RECICLANDO O FUTURO - RECICLANDO O FUTURO AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por INSTITUTO RECICLANDO O FUTURO – RECICLANDO O FUTURO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, Dr. Fernando Nascimento Mattos que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, indeferiu a tutela de urgência vindicada para compelir a parte ré a promover “a imediata suspensão da página do perfil “Cassiomotos2024” (https://www.instagram.com/cassiomotos2024/) na rede social mantida pela empresa Ré, sob pena de multa”. Em suas razões recursais (ID 75885787), a parte agravante sustenta, em síntese, que o referido perfil veicula publicações ofensivas à sua imagem e reputação institucional, com imputações de irregularidades que reputa inverídicas. Argumenta que “O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se demonstram na medida em que não há limites para o acesso ao perfil que promove as postagens inverídicas, que poderá sim atingir imensurável publicidade, prejudicando a imagem do Agravante”. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja determinada a imediata “suspensão da página do perfil “Cassiomotos2024” na rede social, sob pena de multa”. Preparo recolhido em dobro (ID 76108167). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). No caso em análise, o autor agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal visando à suspensão do perfil “Cassiomotos2024”, sob a alegação de que o conteúdo nele veiculado ofende sua imagem institucional e compromete a credibilidade da entidade perante a comunidade e seus parceiros. A tutela provisória foi indeferida no Juízo de origem sob a seguinte fundamentação: “Da tutela de urgência: A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), exige a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de medida excepcional, a ser concedida mediante cognição sumária e apenas quando a prova dos autos, ainda que inicial, revele plausibilidade jurídica relevante e risco concreto de ineficácia da tutela final. No caso em exame, o requerente postula a suspensão integral do perfil denominado “Cassiomotos2024” na rede social Instagram, administrada pela requerida, sob o argumento de que publicações ali veiculadas teriam promovido ataques à sua imagem e honra, associando-o à prática de corrupção. Contudo, a análise em cogitação sumária do conteúdo apresentado revela que as manifestações questionam, em linhas gerais, a destinação de recursos públicos destinados ao instituto requerente, bem como eventuais benefícios efetivos decorrentes dessas verbas. Trata-se, em princípio, de manifestação crítica vinculada ao controle social de gastos públicos, cuja tutela é garantida constitucionalmente pela liberdade de expressão (art. 5o, IV e IX, e art. 220, ambos da Constituição Federal). Não se vislumbra, nesta fase, imputação direta e inequívoca de conduta criminosa ou afirmação de fato sabidamente inverídico que ultrapasse o campo da opinião e do debate público. Ressalte-se, ainda, que o pedido de suspensão total do perfil do usuário extrapola a finalidade de cessar eventuais excessos, constituindo medida de extrema gravidade e potencial restrição desproporcional à liberdade de expressão, especialmente em contexto no qual não há demonstração, até o momento, de abuso manifesto que justifique a supressão completa da conta. A remoção de conteúdo ofensivo deve se dar de forma específica e proporcional, limitando-se ao material reputado ilícito, não se admitindo, como regra, a exclusão integral de perfis ou canais sem que haja prova robusta de utilização exclusiva para fins ilícitos. No mais, observa-se que os trechos de publicações anexados que se referem a críticas a autoridades públicas – como o Presidente da República e Ministro do Supremo Tribunal Federal – não possuem pertinência com a causa de pedir exposta na inicial, tampouco se relacionam de forma direta com a suposta ofensa ao requerente, não podendo fundamentar o provimento pleiteado. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela e urgência.” Com efeito, em que pese a relevância dos argumentos recursais, não avisto presentes, no caso concreto, os requisitos cumulativos necessários para a concessão da tutela de urgência in limine litis. O teor das publicações veiculadas no perfil cuja suspensão se pretende, voltadas a questionar a destinação dos recursos públicos repassados ao instituto e a cobrar maior fiscalização sobre sua aplicação, revela, em cognição sumária, exercício do direito de crítica e de controle social, sem que se constate imputação direta de malversação ou de ilegalidade em sua gestão. Sob essa ótica, as manifestações se inserem, a priori, no âmbito da crítica legítima acerca da aplicação de verba pública, matéria de inequívoco interesse coletivo, protegida pelo direito fundamental à liberdade de expressão. Tal exercício contribui para o controle social da administração e constitui elemento essencial à democracia, enquanto instrumento de fiscalização da eficiência e da transparência no uso do dinheiro público em atendimento às necessidades da sociedade. Por sua vez, não se olvida que a crítica deve ser exercida de forma responsável de modo a não incorrer em ofensa aos direitos da personalidade de uma pessoa, sob pena de responsabilização pelo excesso ou abuso do direito de liberdade de expressão. No entanto, à luz dos elementos até o momento constantes dos autos, não é possível formar imediata e suficiente convicção, ao menos para fins de concessão in limine litis da medida pleiteada, de que as manifestações veiculadas pelo usuário do perfil “Cassiomotos2024” configurem imputação de corrupção ou de ilegalidade no uso da coisa pública. No particular, sobreleva a primazia da liberdade de expressão como ferramenta inerente ao exercício da democracia e dos demais direitos da pessoa, impondo-se como excepcional a ingerência do Estado nas manifestações de opinião públicas e, observado o devido contraditório, pospõe-se eventual reparação no caso de restar aferido abuso de manifestação de pensamento. Assim, corroborando o d. Juízo a quo, verifica-se, nesse breve exame próprio ao momento processual, não ser o caso de deferimento da medida de urgência. De fato, o processo encontra-se em fase incipiente na instância de origem, não sendo apto a conferir, ao menos em juízo de cognição sumária, suficiente probabilidade à pretensão vindicada. O exame da extensão de toda a discussão fática e jurídica levada a efeito requer a apreciação e reflexão acurada dos fatos e fundamentos trazidos por ambas as partes litigantes, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação do pedido após aprofundamento sobre a questão no mérito recursal, considero não estarem caracterizados, por ora, os requisitos cumulativos autorizadores da antecipação da tutela recursal (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 15 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator